Tribunal: TJMT
Processo: 1026255-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DE CRÉDITO APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para afastar o ICMS Difal da base de cálculo dos honorários advocatícios, em sede de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença seria extra petita por condenar a Fazenda Pública em honorários sobre créditos não abordados pelos embargantes; e (ii) saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, diante da exclusão de créditos após a apresentação da defesa.
III. Razões de decidir
3. A sentença não se caracteriza como extra petita, pois a condenação da Fazenda em honorários decorreu da exclusão dos créditos após a apresentação dos embargos, hipótese que atrai a incidência do princípio da causalidade.
4. O ICMS Difal foi excluído da CDA antes da oposição dos embargos, não havendo, quanto a ele, insurgência específica dos embargantes.
5. A redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica ao caso, pois não houve reconhecimento integral do pedido, tampouco cumprimento voluntário da obrigação pela Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargante quando a exclusão dos créditos exequendos se dá após a apresentação dos embargos à execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade. 2. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC pressupõe reconhecimento integral do pedido e cumprimento da obrigação, o que não se verifica quando há resistência à pretensão deduzida na inicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, ApCív no 4562316-59.2008.8.13.0145, Rel. Des. Márcio Idalmo S. Miranda, j. 12.06.2024; TJMT, ApCív no 1004010-80.2020.8.11.0004, Rel. Des. Graciema R. de Caravellas, j. 15.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1026255-37.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVANTE), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI JOSE CARAMORI - CPF: 057.968.570-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o VOGAL.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DE CRÉDITO APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para afastar o ICMS
Difal
da base de cálculo dos honorários advocatícios, em sede de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença seria extra petita por condenar a Fazenda Pública em honorários sobre créditos não abordados pelos embargantes; e (
ii
) saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, diante da exclusão de créditos após a apresentação da defesa.

III. Razões de decidir

A sentença não se caracteriza como extra petita, pois a condenação da Fazenda em honorários decorreu da exclusão dos créditos após a apresentação dos embargos, hipótese que atrai a incidência do princípio da causalidade.

O ICMS
Difal
foi excluído da CDA antes da oposição dos embargos, não havendo, quanto a ele, insurgência específica dos embargantes.

A redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica ao caso, pois não houve reconhecimento integral do pedido, tampouco cumprimento voluntário da obrigação pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargante quando a exclusão dos créditos exequendos se dá após a apresentação dos embargos à execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade. 2. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC pressupõe reconhecimento integral do pedido e cumprimento da obrigação, o que não se verifica quando há resistência à pretensão deduzida na inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 90, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG,
ApCív
no 4562316-59.2008.8.13.0145, Rel. Des. Márcio
Idalmo
S. Miranda, j. 12.06.2024; TJMT,
ApCív
no 1004010-80.2020.8.11.0004, Rel. Des.
Graciema
R. de
Caravellas
, j. 15.08.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 265243277, que deu parcial provimento ao Recurso interposto contra
João Henrique de Paula Alves Ferreira
e
Thalles
de Souza Rodrigues
, no intuito de afastar o ICMS
Difal
da base de cálculo dos honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, aponta que, a decisão monocrática é parcialmente nula, uma vez que não avaliou todas as argumentações registrado no apelo, a fim de ser necessário reconhecer que o ato sentencial é
extra petita
.

Registra a necessidade da aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que os créditos questionados pelos Recorridos foram removidos do título executivo antes da Sentença, logo, deve ser reduzida a verba honorária.

Aponta, em resumo, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, ante a ausência de argumentação, ou pela anuência prévia da Fazenda Pública.

Os Recorridos, no ID no 286945356, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 265243277, que deu parcial provimento ao Recurso interposto contra
João Henrique de Paula Alves Ferreira
e
Thalles
de Souza Rodrigues
, no intuito de afastar o ICMS
Difal
da base de cálculo dos honorários advocatícios.

De acordo com o que foi relatado, existem duas argumentações principais, a primeira relativa ao fator
extra petita
da Sentença, e, a segunda acerca da necessidade de aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É relevante destacar desde já que, todas as argumentações são relativas aos honorários advocatícios. No que tange o primeiro ponto sustentado, o Estado de Mato Grosso entende que a Sentença foi
extra petita
, pois condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios com relação a ponto não abordado pelos Recorridos.

Utiliza como paralelo, o fato de que, na decisão monocrática de ID no 265243277, houve o afastamento do ICMS
Difal
da base de cálculo, o que deveria ocorrer, também, para os demais créditos não abordados na exordial.

A partir deste introito, é necessário pontuar que, o Estado de Mato Grosso, inicialmente, objetivou o recebimento de 5 (cinco) créditos distintos, estes sendo: ICMS Garantido Integral; ICMS Substituição Tributária Transcrita; ICMS Garantido Integral; ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL); ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias.

Os Recorridos não se insurgem com relação ao ICMS
Difal
, e Substituição Tributária, no entanto, a diferença que se observa é de que, o primeiro mencionado (
Difal
), foi removido da Certidão de Dívida Ativa,
antes
da oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Neste sentido, presume-se que o próprio Estado de Mato Grosso identificou o prejuízo na cobrança, e o removeu,
todos
os créditos foram excluídos após a apresentação da presente ação.

Destarte, quando ocorre esta prática, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI FEDERAL N.o 6.830/80 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO EXAMINADA - RESPONSABILIDADE POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, e bem assim com os honorários advocatícios, a parte responsável pela instauração da demanda - A isenção de ônus sucumbenciais prevista no artigo 26 da Lei Federal n .o 6.830/1980 é aplicável nos casos em que a extinção da execução fiscal ocorrer, por iniciativa do exequente, antes da citação - Uma vez extinta a Execução Fiscal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA, sem a citação da parte executada ou redirecionamento do feito em desfavor do terceiro interessado, é indevida a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

(TJ-MG - Apelação Cível: 4562316-59.2008.8.13.0145 1.0000.24.177348-0/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/6/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/6/2024).

Sendo assim, como o crédito foi excluído após a apresentação da defesa do Recorrente, com exceção do ICMS
Difal
, não há como se afastar os honorários advocatícios.

Acerca da redução à metade dos honorários advocatícios, há de se verificar o que regula o comando do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil é clara, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso, observa-se que, o Recorrente não anuiu de forma integral com os pedidos, sendo que, inclusive, impugna os Embargos à Execução Fiscal, logo, é certo que a integralidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil não foi cumprida.

Destarte, a inteligência do dispositivo é no sentido de o Requerido
reconhecer a procedência do pedido
, logo, não houve o cumprimento deste ponto.

Destarte, a aplicação do dispositivo se revela prejudicada, ante o não cumprimento integral do teor legal, sendo necessário afastar a redução dos honorários advocatícios.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3o do art. 90 do CPC.

[...]

(
N.U
1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023,
Publicado
no DJE 22/8/2023).

Por todo o exposto
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, no intuito de manter
incólume
o raciocínio traçado na decisão de ID no 265243277.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(2
a
VOGAL):

A
companho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que deu provimento a ambos aos recursos, da seguinte forma:
i)
provimento parcial ao recurso do ente estatal, “
no intuito de afastar o ICMS
Difal
da b
ase d
e cálculo dos honorários advocatícios, ante sua exclusão anterior à oposição da ação
”; e
ii
)
provim
en
to ao recurso interposto pelos advogados da parte autora, “
no intuito de afastar a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil
”.

Há duas insurgências recursais no presente agravo interno:

i)
suposta nulidade parcial da decisão monocrática, com fundamento no art. 1.013, § 1o, do CPC, “
por ausência de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo”,
uma vez que houve a manutenção indevida da condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios quanto a créditos não discutidos nos embargos à execução fiscal – “ICMS Substituição Tributária Transcrita (infração 24.1.10)” e “ICMS Incidente sobre Operações com Mercadorias (infração 25.3.3)”, somado ao fato de que não foi enfrentada pela decisão monocrática a discussão quanto à legitimidade da cobrança do “ICMS Incidente sobre Operações com Mercadorias”.

ii
)
da necessidade de adequação da condenação dos honorários advocatícios, que devem ser fixados mediante equidade, nos termos do § 8
o do
art. 85 do CPC, com pedido subsidiário de suspensão em razão do tema 1.255 do STF.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao agravo interno, amparando a questão sob duas premissas:
i)
os honorários advocatícios devem incidir sobre os créditos referentes ao “ICMS Substituição Tributária Transcrita”, tendo em vista que a exclusão da infração correspondente da CDA ocorreu em momento posterior ao ajuizamento dos embargos à execução fiscal; e
ii
)
o recorrente não anuiu de forma integral com os pedidos, sendo indevida a redução dos honorários pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC.

Para evitar tautologia, destacam-se as seguintes razões de decidir:

“[...]

A partir deste introito, é necessário pontuar que, o Estado de Mato Grosso, inicialmente, objetivou o recebimento de 5 (cinco) créditos distintos, estes sendo: ICMS Garantido Integral; ICMS Substituição Tributária Transcrita; ICMS Garantido Integral; ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL); ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias.

Os Recorridos não se insurgem com relação ao ICMS
Difal
, e Substituição Tributária, no entanto, a diferença que se observa é de que, o primeiro mencionado (
Difal
), foi removido da Certidão de Dívida Ativa,antesda oposição dos Embargos à Execução Fiscal
.

Neste sentido, presume-se que o próprio Estado de Mato Grosso identificou o prejuízo na cobrança, e o removeu,todosos créditos foram excluídos após a apresentação da presente ação.

[...]

Sendo assim,
como o crédito foi excluído após a apresentação da defesa do Recorrente, com exceção do ICMS
Difal
, não há como se afastar os honorários advocatícios
.

[...]

No caso, observa-se que,
o Recorrente não anuiu de forma integral com os pedidos, sendo que, inclusive, impugna os Embargos à Execução Fiscal, logo, é certo que a integralidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil não foi cumprida
.
”.
[
sem destaque no original].

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão, sobretudo para examinar a alegação de julgamento
extra petita.

Para melhor compreensão da questão, faz-se necessária uma contextualização da controvérsia recursal apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Em seu recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso discutiu duas questões: i) o julgamento
extra petita
em relação ao ICMS Substituição Tributária Transcrita e do ICMS DIFAL – este último supostamente removido da CDA em decisão administrativa n. 20172984, de 21.6.2017;
ii
) a ausência de impugnação inicial ao “ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias”.

Na decisão agravada, a d. Relatora reconheceu que o Estado de Mato Grosso possuía razão quanto ao ICMS DIFAL e excluiu este crédito da base de cálculo dos honorários advocatícios. Contudo, quanto às demais questões, consignou que “
o Estado de Mato Grosso realizou a exclusão dos tributos (ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido Normal, e
ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias
) após depois da oposição da ação, sendo que o Recorrido faz jus aos honorários advocatícios, neste tocante
”.
(Id. 265243277). [
g.n
.]

Pois bem.

A análise detida dos autos e do recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso demonstra que a discussão central ultrapassa a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Como se vê, a insurgência do ente estatal reside no julgamento
extra petita
pelo d. Juízo de origem, eis que foram excluídos da CDA títulos supostamente não discutidos na ação inicial.

Em síntese, na petição inicial dos embargos à execução fiscal, a parte embargante, Caramori Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., formulou os seguintes pedidos:

a)
nulidade da CDA em decorrência da ausência de fundamentação legal;

b)
subsidiariamente, declaração de inconstitucionalidade do ICMS Garantido Normal e do ICMS Garantido Integral (Tema 456 do STF).

c)
não sendo esse o entendimento,
i)
a exclusão dos itens relativos aos pagamentos realizados no período de apuração normal do ICMS;
ii
)
exclusão dos itens relativos às notas fiscais de devolução;
iii
)
reconhecimento da decadência dos fatos geradores compreendidos entre 1o.01.2007 e 31.12.2008; e
iv
)
limitação da atualização monetária à taxa Selic (tema 1.062 do STF).
(Id. de origem 61261680).

Por sua vez, a CDA n. 20146109 cobra as seguintes infrações:

1. Falta de Recolhimento do ICMS Garantido Integral;

2.
Falta de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrita;

3. Falta de Recolhimento do ICMS Garantido Normal;

4.
Falta de Recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota;

5.
Falta de Recolhimento – ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias
(Id. de origem 61264144).

Delineado esse cenário, em um primeiro momento, percebe-se que
na
causa de pedir e nos pedidos dos embargos à execução fiscal não há discussão quanto à legalidade de três das cinco infrações, limitando-se à discussão principal da inconstitucionalidade do ICMS Garantido e ICMS Garantido Integral.

Como se vê, apesar dos argumentos de ausência de fundamentação legal da CDA e dos pedidos subsidiários – incidência do ICMS Garantido Integral sobre mercadorias devolvidas, de reconhecimento da decadência dos fatos geradores e limitação da atualização monetária à taxa SELIC –,
em primeiro momento, a parte autora não questionou a legalidade da cobrança do ICMS Substituição Tributária Transcrita, do ICMS Diferencial de Alíquota e do ICMS Incidente sobre Operações com Mercadorias
.

Esclarecida essa primeira questão, merece registrar que o Estado de Mato Grosso inicialmente requereu a improcedência dos embargos à execução fiscal
(Id. de origem 67912152).

Todavia, após a produção de laudo pericial nos autos, o Estado de Mato Grosso apresentou nova manifestação, ocasião em que excluiu o ICMS Garantido Integral e Garantido Normal, mantidas as cobranças dos demais créditos. Vejamos:

*Id. de origem 106883527.

Não obstante a inexistência de discussão quanto a três das cinco infrações, o d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial, para determinar a anulação da respectiva CDA. Na ocasião, promoveu-se a análise do reconhecimento parcial do pedido pelo Estado de Mato Grosso, bem como o exame, de ofício, das demais infrações, com fulcro nas seguintes premissas sintetizadas:

i) reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso, para excluir os créditos relativos ao “ICMS Garantido Integral” e ao “ICMS Garantido Normal”;

ii
) ilegalidade do “ICMS DIFAL”, em razão da ausência de Lei Complementar;

iii
) inconstitucionalidade do “ICMS Substituição Tributária Transcrita”, por se tratar de modalidade do ICMS Estimativa Simplificada;

iv
) Nulidade do “ICMS Incidente Sobre Operações Com Mercadorias”, por configurar aplicação de multa acessória pelo não recolhimento do ICMS Garantido Integral.
(Id. de origem 127938797).

Cumpre destacar que o princípio da congruência — insculpido no artigo 492 do Código de Processo Civil — impõe ao magistrado o dever de julgar a lide nos estritos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de matérias não suscitadas pelas partes, quando a lei exige provocação específica para sua análise.

A decisão de origem, ao ultrapassar a causa de pedir trazida na petição inicial, especialmente no que tange ao exame de ofício de infrações não impugnadas, acaba por vulnerar os postulados do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, o devido processo legal.

Sob esse prisma, ressalva-se aqui a conclusão adotada pela d. Relatora em seu voto, uma vez que, em nenhum momento, o Estado de Mato Grosso realizou a exclusão dos créditos referentes ao “ICMS Substituição Tributária Transcrita” e ao “ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias”, eis que entendia a legalidade das cobranças.

Ainda que a parte agravada tenha demonstrado, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, mediante a juntada da Certidão de Dívida Ativa atualizada (Id. 242014263), que o débito referente ao “ICMS Substituição Tributária Transcrita” foi posteriormente excluído pela própria parte apelante, é certo que tal circunstância não integra a causa de pedir da presente demanda.

Dessa forma,
não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Estado quanto ao crédito “ICMS Substituição Tributária Transcrita”
, haja vista que a exclusão do referido crédito decorreu de providência administrativa espontânea e não por força dos embargos à execução fiscal.

Por outro lado,
no tocante à impossibilidade de cobrança da multa acessória, denominada como “FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS INCINDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM MERCADORIAS”
, a análise feita em sentença pelo d. Juízo
a quo
não configura julgamento
extra petita
ou enfrentamento de situação não impugnada, mas decorre da constatação fática de sua natureza jurídica acessória em relação ao ICMS Garantido Integral.

A sentença concluiu que “
Em consulta detalhada no Sistema de Gerenciamento da Dívida Ativa, foi possível comprovar que os débitos imputados por meio da infração pela falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com mercadorias referem-se tão somente à multa pelo não recolhimento do ICMS Garantido Integral, na medida em que guarda completa identidade na numeração dos
DAR ́s
especificados nas duas imputações
”. (Id. de origem 127938797).

Essa constatação revela que não se trata de infrações autônomas, mas de obrigação principal e respectiva sanção, vinculadas pelo princípio da
acessoriedade
, de modo que não houve julgamento
extra petita.

Isso porque, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1312009 SP 2012/0041433-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).

Com efeito, a análise dessa infração insere-se no âmbito da cognição implícita e necessária, constituindo desdobramento lógico da pretensão principal deduzida nos embargos à execução fiscal.

No tocante à fixação dos honorários por equidade
, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil não autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado. Em regra, a fixação deve seguir os percentuais previstos nos §§ 2o a 5o do referido artigo, tomando como base o valor da condenação ou o proveito econômico auferido, sendo excepcionadas somente as hipóteses em que tais valores se mostrem inestimáveis, irrisórios ou excessivamente reduzidos.

Por fim,
não há que falar em sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1255 do STF
, porquanto não há qualquer determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, neste momento, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

A partir dessas premissas, há duas conclusões destoantes do voto da e. Relatora: 1) Há que se ressalvar a questão do julgamento
extra petita
do ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias, que não foi enfrentada pela decisão agravada, mas que não altera o resultado do julgamento da apelação cível; 2) não se mostra possível também a manutenção do crédito “ICMS Substituição Tributária Transcrita” - R$ 1.281,11- na base de cálculo dos honorários advocatícios, por se tratar de cancelamento administrativo do crédito e que não decorre dos embargos à execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática, tão somente para manter a higidez do “ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias” e afastar a alegação de julgamento
extra petita
, bem como para afastar o “ICMS Substituição Tributária Transcrita” da base de cálculo dos honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta e. Relatora, que deu parcial provimento ao recurso do Estado, para o fim de afastar o ICMS
Difal
da base de cálculo dos honorários advocatícios, e provimento ao recurso dos demais recorrentes, afastando a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Estado alega nulidade parcial da decisão por suposta omissão de argumentos e sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
. Requer, ainda, a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC para redução da verba honorária, sob o argumento de que os créditos foram excluídos do título executivo antes da sentença.

Pedi vista dos autos para melhor análise, e, após detida reflexão sobre o caso.

Conforme destacado, o ICMS
Difal
foi excluído da Certidão de Dívida Ativa em momento anterior à oposição dos Embargos à Execução Fiscal, circunstância que afasta a possibilidade de considerar referido montante na base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

Por outro lado, quanto aos demais créditos tributários excluídos pelo Estado de Mato Grosso em momento posterior à oposição dos Embargos, é firme a jurisprudência no sentido de que subsiste a condenação em honorários advocatícios, em razão da necessidade de defesa técnica instaurada, sendo irrelevante a existência ou não de pedido expresso quanto a cada um dos créditos.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta Relatora, na decisão agravada:

“(...)

Com relação às demais questões, no entanto, ainda que a Recorrida não tenha se insurgido contra os tributos de forma específica, o entendimento pátrio é uníssono no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios, se a exclusão dos tributos se deu em momento
posterior
à defesa.

Sendo assim, resta claro, por meio dos pontos elencados alhures, que o Estado de Mato Grosso realizou a exclusão dos tributos (ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido Normal, e ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias) após depois da oposição da ação, sendo que o Recorrido faz jus aos honorários advocatícios, neste tocante.

Sendo assim, à luz do princípio da causalidade, há de se manter a condenação da Fazenda Pública com relação aos honorários advocatícios, excluído o valor referente ao ICMS
Difal
, da base de cálculo.”

Ainda, quanto à pretensão de aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, igualmente acompanho o entendimento da Relatora, uma vez que o referido benefício legal pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, de forma simultânea ao cumprimento integral da obrigação, o que, manifestamente, não ocorreu no presente caso, uma vez que o Estado impugnou os Embargos à Execução Fiscal.

Por tais razões, entendo que a decisão monocrática merece ser mantida em sua integralidade, por estar em consonância com os princípios que regem o processo e a jurisprudência predominante.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos exatos termos do voto da Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Peço vista para revisitar os autos.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025

V O T O (ADITIVO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A partir do Voto Vista apresentado pelo eminente Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, realizou-se nova consulta nos autos, a fim de observar a fundamentação estabelecida na divergência.

Como já disposto nos votos anteriores, discute-se neste momento, apenas, os honorários advocatícios, e mais especialmente, em detrimento da divergência inaugurada, sobre a possibilidade de o
ICMS Substituição Tributária Transcrita
compor a base de cálculo da verba honorária.

Apenas para rememorar, também, o Estado de Mato Grosso, contra os recorridos, vindicou o recebimento de 5 (cinco) créditos, e, dentre estes, o débito acima mencionado. De todas as cobranças, os apelados se insurgem contra 3 (três), o
ICMS Garantido Integral
, o
ICMS Garantido Normal
, e, o
ICMS Incidente Sobre Operações com Mercadorias
.

A partir estas considerações, passa-se à análise da controvérsia existente.

O ilustre Vogal entende que, o
ICMS Substituição Tributária Transcrita
não poderia ser inserido na base de cálculo dos honorários advocatícios, já que teria sido excluído administrativamente em momento anterior à oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Ocorre que, o outro crédito discutido foi evidentemente excluído em momento posterior aos Embargos à Execução Fiscal, inclusive, não consta no feito a data específica.

Ao verificar, contudo, o apelo do próprio Estado de Mato Grosso (ID no 242014260), foi colacionado espelho da Certidão de Dívida Ativa a basear a exclusão do
ICMS
Difal
, a estar presente o outro ICMS, identificável pela infração 24.1.10.

Outro ponto que se salienta é que a primeira Certidão de Dívida Ativa juntada neste feito sem a cobrança das referidas modalidades do ICMS, deu-se no ID no 242014264 (
13-8-2024
), e, nos autos de Execução Fiscal, no ID no 165399750, na mesma data, ou seja, em momento muito posterior aos Embargos à Execução Fiscal.

A partir desta consideração, reforça-se a necessidade de se utilizar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que regula a necessidade da condenação do Estado em honorários advocatícios, nas hipóteses em que o crédito é excluído ou alterado, em momento posterior à apresentação de defesa.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, REQUERIDA PELO ENTE PÚBLICO, APÓS O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 153 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]

II - Pelo princípio da causalidade, ainda que a Fazenda Pública desista da execução após o oferecimento dos embargos à execução e antes de ser intimada para a impugnação de regência, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

[...]

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2090666 MG 2023/0283986-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
6/3/2024) [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DE QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ possui firme entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação da parte executada, implica na condenação de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

(STJ -
AgInt
no REsp: 1942661 RJ 2021/0174328-1, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/3/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/3/2022). [Destaquei]

Nesta toada, é certo que, em razão de os Embargos à Execução Fiscal terem sido opostos em momento anterior à exclusão do
ICMS Substituição Tributária Transcrita
, há de se realizar a fixação dos honorários advocatícios, no sentido do entendimento jurisprudencial do STJ, bem como do princípio da causalidade.

A partir destes pontos, reforça-se a necessidade de se
negar provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025